Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
1. Trata-se de apelação interposta por Eunice Batista dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 55952769) que, nos autos da ação da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra Banco do Brasil S. A., determinou o arquivamento dos autos em razão da prescrição reconhecida pelo Exmo. Des. Cruz Macedo, em decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0746861-36.2020.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 55952773), a apelante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, visto que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Noticia ter ajuizado a presente demanda objetivando a condenação do Banco do Brasil S. A. a restituir os valores desfalcados da sua conta Pasep, a título de danos materiais, aduzindo que o valor que sacou em sua conta ficou aquém dos índices de correção monetária praticados no mercado. Aduz que a sua pretensão não estaria prescrita, pois seria aplicável ao caso a teoria da actio nata, nos termos do art. 189 do Código Civil e do enunciado da súmula n. 278 do STJ, sendo contado o prazo prescricional no momento da ciência do dano, no caso, em 9/10/2019, quando o banco forneceu as microfilmagens de sua conta PASEP. Argumenta que o prazo prescricional da pretensão é decenal, conforme previsto no Código Civil. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento do feito. Sem preparo, visto ter requerido a concessão da gratuidade da justiça recursal. Em contraminuta, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e fixação de honorários advocatícios. O presente recurso foi redistribuído a esta Relatoria em razão de o Des. Cruz Macedo e o Des. Fábio Eduardo Marques não mais comporem esta e. 7a Turma, conforme certidões de IDs 55984697 e 55985521. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, julga-se prejudicado o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, pois já foi deferido na origem, conforme decisão de ID 55952676. Quanto ao processamento do recurso, o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, por ausência de interesse recursal e fato impeditivo ao direito de recorrer. Conforme relatado, o ato judicial recorrido apenas determinou o arquivamento do feito, cumprindo a decisão proferida pelo Exmo. Des. Cruz Macedo, que reconheceu a prescrição da pretensão da autora (ID 55952764). Assim, a princípio, a Magistrada da origem determinou a providência administrativa por meio de despacho (ID 55952765), de seguinte teor: Ciente da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento de id retro. Nada mais havendo, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Porém, a certidão ao ID 179528779 (autos de origem) atestou “não é possível arquivar o feito sem a prolação de sentença (o sistema SISARQ não permite)”, remetendo os autos à nova conclusão. Na sequência, o Juízo de origem proferiu a seguinte sentença (ID 179773109 – autos de origem): Em atenção à certidão de id retro, colaciono o dispositivo do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, processo 0746861-36.2020.8.07.0000: "Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço em parte e dou provimento ao agravo de instrumento, para, reformando a decisão agravada, reconhecer a prescrição do direito da autora." Nada mais havendo, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Nesse contexto, verifica-se que a apelante não insurge, de fato, contra a determinação do Juízo da origem, mas, sim, quanto à decisão monocrática proferida pelo Relator do agravo de instrumento n. 0746861-36.2020.8.07.0000. É pertinente transcrever trecho dessa decisão: Da prescrição Quanto à prescrição, também com fundamento no que decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça na análise do Tema n. 1150, há de se reconhecer que o direito da autora foi fulminado pela passagem do tempo. Vejamos. Do referido julgado, constata-se que aplicável à espécie o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial, em consonância com o princípio do actio nata, também definido no julgado paradigma, ocorre quando o titular do direito subjetivo passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Neste aspecto, a jurisprudência é firme no sentido de que a parte toma ciência inequívoca do saldo constante de sua conta individual no momento do levantamento dos valores. Confira-se julgados de nossa Corte sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.o 1150/STJ. 1. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). 2. Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1780867, 07069233120208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL.ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de demanda na qual são questionados os índices aplicados sobre os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1426106, 07184340820208070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO POR DANOS. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRAZO DE DEZ (10) ANOS. (...) 3. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP. 4. Inicia-se a contagem do prazo prescricional para haver diferenças devidas por força de falha no serviço de administração do PASEP a partir do momento em que se viabilizou ao autor o saque da quantia depositada a esse título. Precedentes. 5. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, o apelo não for provido. 6. Apelo não provido. (Acórdão 1374713, 07053250820218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021.) Sobre o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, não se sustenta a tese autoral no sentido de que a ciência inequívoca se deu quando da emissão do extrato PASEP, na medida em que o termo inicial do prazo ficaria a cargo e escolha de apenas uma das partes, que pode acessar o extrato em momentos distintos ao longo do tempo. Para ilustrar, verifica-se que a autora traz o extrato PASEP datado de 09/10/2019 (id 68282120), enquanto o Banco apresenta o mesmo documento, mas com a data de 27/08/2020 (id 71462596). No caso, o extrato PASEP apresentado por ambas as partes, em id 68282120 e id 71462596 dos autos principais, comprova que o pagamento da aposentadoria, o saque, portanto, ocorreu no dia 06/04/2000. Embora a decisão agravada faça referência ao dia 08/06/2018, como “a data em que efetuou o saque” (decisão de id 73979763 dos autos principais), o citado extrato do PASEP, juntado pela própria autora, confirma que o saque ocorreu em 06/04/2000, não havendo nenhum outro documento que faça referência a data informada na decisão agravada. Assim sendo, se o saque ocorreu 20 (vinte) anos antes do ajuizamento da ação, que se deu em 22/07/2020, há de se reconhecer a prescrição do direito da autora. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço em parte e dou provimento ao agravo de instrumento, para, reformando a decisão agravada, reconhecer a prescrição do direito da autora. No caso, intimada acerca da r. decisão (ID 53888750), a apelante não interpôs o devido recurso, e decisão acima transitou em julgado, conforme certidão de ID 55094476 dos autos de agravo de instrumento. Logo, a decisão que declarou a pretensão do direito da autora é imutável e indiscutível, em decorrência da formação da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC. Consequentemente, está configurada a ausência de interesse recursal pela preclusão. Se a apelante não recorreu da decisão que reconheceu a prescrição da sua pretensão no agravo de instrumento n. 0746861-36.2020.8.07.0000, por preclusão lógica, não há interesse recursal em impugnar a decisão do Juízo de origem que simplesmente deu cumprimento ao mencionado ato judicial. De igual modo, a ausência de recurso contra a decisão proferida no agravo de instrumento n. 0746861-36.2020.8.07.0000, implica aquiescência da apelante quanto ao seu respectivo conteúdo, e, como vista, indevida pretensão de modificação de decisão de mérito transitada em julgado. Em relação ao pedido de fixação de honorários formulado pela parte ré em contrarrazões, esse não deve ser conhecido, pois a contraminuta é a via inadequada para a reforma de capítulo atinente ao mérito que integra o título judicial. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de interesse recursal, de fato impeditivo ao direito de recorrer e coisa julgada, em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço da apelação. 4. Exclua-se o pronunciamento anterior (ID 56163660), em razão de erro material. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.